Tribunal: STF
Processo: HC 226804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.885.811/ES, cujo teor se transcreve:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por RAFAEL FONTOURA DA SILVA contra decisão de e-STJ fls. 676-678. 



    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 680). 



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    O Agravo em Recurso Especial não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O prazo para interposição de agravo em recurso especial é de 15 dias (arts. 994, VIII, 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil).



    2. É necessária a comprovação, por meio de documento idôneo e no momento da interposição do recurso, da suspensão dos prazos processuais na instância de origem (art. 1.003, § 6º, do CPC).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: A Corte Cidadã equiparou a necessidade de comprovação de feriado local, estampado nos ditames do CPC, com a suspensão dos prazos causados pela pandemia da Covid-19, desconsiderando-se assim mais de meio milhão de mortos pelo sobredito vírus e a própria autonomia outorgada pelo Conselho Nacional de Justiça aos tribunais para edição de medidas ao enfrentamento da situação pandêmica.



    Requer, assim, a expedição do competente alvará de soltura em nome do Paciente e consequente regular processamento do feito para apreciação do Apelo Especial com Agravo pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.885.811/ES, esta CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente